Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE UM DOS PEDIDOS INICIAIS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “CITRA PETITA”. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO, PREJUDICADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido inicial de decadência e a prescrição do crédito tributário, referente à taxa de licenciamento (2004 a 2015).
2. A ausência de apreciação de um dos pedidos existentes na peça inicial afronta o princípio da congruência e acarreta a nulidade da sentença por julgamento “citra petita”. Preliminar acolhida.
3. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura à situação em tela, em observância ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB/1988).
4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA "CITRA PETITA". NULIDADE. 1. A sentença que não se manifesta quanto a um dos pedidos formulados na ação qualifica-se como "citra petita" e deve ser anulada. 2. Apelação provida.” (Acórdão 1315191, 07077257320188070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Destarte, a decretação de nulidade da sentença e a devolução do processo ao Juízo de origem é medida que se impõe.
6. Prejudicada a análise do mérito do recurso.
7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.
8. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.